Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739544-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BRAZ DE CARVALHO AGRAVADO: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO BRAZ DE CARVALHO contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (no 0051836-23.2012.8.07.0001), que tem como exequente BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A. A decisão agravada indeferiu pedido de nulidade da citação e a prescrição, nos seguintes termos (ID 138750385): “1. Em que pese o presente feito já tramitar desde o ano de 2007, sem uma solução definitiva do conflito, os elementos de convicção encartados nos autos apontam que a parte credora não se manteve inerte, buscando os meios para a satisfação de seu crédito. 2. Ressalte-se que, antes da alteração promovida pela Lei no 14.195, de 2021, que estabeleceu o marco inicial da prescrição intercorrente a partir da primeira diligência infrutífera, o lapso somente tinha início com um anos após a decisão de suspensão do feito. 3. Ademais, não houve inércia em impulsionar o feito pelo exequente. 4. Em face do exposto, afasto a arguição de prescrição. 5. Relativamente à alegada nulidade da citação, verifica-se que, de igual modo, não merece ser acolhida, pois foram esgotados os endereços pesquisados. Aliado a isso, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 6. Demonstre o réu sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, juntando aos autos cópia de seus três últimos contracheques e extratos referentes aos últimos três meses, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita”. Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 138750385, estes foram rejeitados (ID 141895786): “1. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 2. As alegações dos embargantes revelam apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida”. Inicialmente o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a sua situação econômica não lhe permite arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem que isso culmine em prejuízo ao seu sustento e de sua família, visto que é lavrador em pequena propriedade de terra. O agravante afirma que só teve conhecimento da presente ação apenas quando foi informado pelo advogado que é responsável pelo inventário de seu pai sobre uma penhora no rosto dos autos sobre o seu quinhão hereditário. Ou seja, afirma não houve citação regular do réu nos termos da lei. De acordo com o agravante, deve ser declarada a nulidade da citação por edital, pois durante o resultado de pesquisa de endereço do executado junto aos órgãos conveniados (Id 19319769 do processo original) encontrou-se o endereço do executado à época como provam outros documentos jurídicos anexos, logo, ao invés de tentar citar o ora agravante, a agravada requereu a citação por edital. Informa que, conforme consulta aos órgãos parceiros (id 19319769 dos autos), foi apontado três novos endereços do ora agravante, e nestes endereços de conhecimento da autora e não diligenciados residia o ora agravante. Em seguida, afirma que, devido à primeira citação frustrada do ora agravante ter ocorrido em 28/02/2013 (id19318652), e à ocorrência da nulidade da citação por edital, tornando nulo todo o processo desde a citação nula, ocorreu a prescrição do título executivo extrajudicial que fundamenta esta ação, tendo em conta que, é de 5 anos o tempo para prescrição neste caso, conforme artigo 206, §5o, inciso I e artigo 206-A ambos do Código Civil. Por fim, afirma que, sendo da propriedade do ora agravante apenas de 2,36.44 hectares, essa quantidade despicienda se amolda a muito menos que um módulo fiscal, configurando então uma pequena propriedade rural e que o agravante usa para trabalhar, constituindo seu único bem imóvel conforme certidão negativa de propriedade de outros imóveis. Portanto, entende ser impenhorável, estando esse bem resguardado em proteção legal e constitucional constituindo em ilegalidade sua penhora. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Não houve o pagamento do preparo, pois o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. Portanto, defiro a gratuidade de justiça perseguida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 15:52:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador